Tribunal: TJES
Processo: 5008543-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008543-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - REQUISITO SUBJETIVO - NÃO PREENCHIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ainda que preenchido o requisito de ordem objetiva exigido pelo Art. 83, do CP, não se concede o benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo, quando o reeducando não ostenta bom comportamento durante todo a execução da pena, mormente por ter sido preso em flagrante no período. Precedentes.

2- Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória-
ES 19
de
outubro
de 2022.

PRESIDENT
E RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008543-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008543-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

RENATO FERREIRA DA SILVA
que,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 0006517-38.2013.8.08.0011
,
indeferiu o pedido de livramento condicional pelo não cumprimento dos requisitos subjetivos estabelecidos no Art. 83, III, do Código Penal, para a concessão do benefício.

Nas razões de fls. 01/06, o agravante alega que possui conduta carcerária ótima e por isso, estaria preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional (id. 3278597 ou evento nº 84.1).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 01/07, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3278600 ou evento nº 91.1).

Em Juízo de retratação, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, (de Execuções) a fls. 01/02, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3278601 ou evento nº 94.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3450947).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria-ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008543-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
RENATO FERREIRA DA SILVA,
contra decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Compulsando os autos, constata-se que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Segundo dispõe o Art. 83, do CP, para concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;[...]

Nos termos do mencionado artigo, cabe ao Julgador, no momento de apreciar o pedido de livramento condicional, aferir os critérios objetivos, e os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao comportamento satisfatório durante a execução da pena, que deve ser aferido
tendo em conta todo o tempo de execução.

Neste sentido o colendo STJ já decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo
, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” (
STJ
, HC 554.833/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
QUINTA TURMA
, DJe 16/03/2020). (negrito nosso).

Assim, em que pese ter o agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifica-se que o mesmo, durante o tempo de execução da pena, incorreu em nova prisão em flagrante quando do cumprimento pena em regime aberto (aba “eventos”, incidente n° 9389041).

Diante disso, pode e deve influir na negação de concessão do livramento condicional, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Ademais, conforme fundamentado pela Magistrada na decisão combatida de fls. 01/02:

[...] Conforme consta na aba “Eventos” (sic), do sistema SEEU, registro de nova prisão em flagrante na AP 0007555-75.2019.8.08.0011, durante o cumprimento da pena em regime aberto. É sabido que para a concessão do livramento condicional a lei exige comportamento satisfatório ao longo da execução penal. Portanto, o reeducando não apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena (id. 3278601 ou evento n° 94.1).

O benefício do livramento condicional não representa um direito subjetivo do condenado, sendo que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no Art. 83, do CP, sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Nesse ponto, verifica-se que o agravante não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, motivo pelo qual, apesar de ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), não poderá ser-lhe concedido o livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim já decidiu o e. TJDF:

[...] 1. Reeducando que pretende reforma da decisão que denegou o livramento condicional. Argumenta que falta a grave cometida há mais de seis meses, quando praticou novo crime doloso, não impede a concessão do benefício. 2
A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos seis meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de crime doloso evidencia que o sentenciado não apresentou comportamento carcerário compatível com a concessão do benefício.
(
TJDF
; RAG 07058.45-05.2020.8.07.0000; Ac. 125.8291; Primeira Turma Criminal;
Rel. Des. George Lopes
;PJe 01/07/2020).

Este também é o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO
.2.
Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário
. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (
TJES
; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal
; DJES 28/02/2020).

Nesse contexto, a nova prisão em flagrante do agravante enquanto estava em cumprimento de pena em meio aberto revela um comportamento não satisfatório, que gera demérito para o alcance da benesse pretendida, frustrando os fins elementares da execução da pena, além de revelar que o reeducando não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com o livramento condicional.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008543-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - REQUISITO SUBJETIVO - NÃO PREENCHIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ainda que preenchido o requisito de ordem objetiva exigido pelo Art. 83, do CP, não se concede o benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo, quando o reeducando não ostenta bom comportamento durante todo a execução da pena, mormente por ter sido preso em flagrante no período. Precedentes.

2- Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória-
ES 09 de novembro
de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.